Tribunal: TJDFT
Processo: 0757923-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, CLARO S.A, contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condená-la a: a) excluir, imediatamente, o nome do autor/consumidor dos serviços de proteção ao crédito no prazo máximo de 02 (dois) dias após o trânsito em julgado da presente sentença; b) deixar de realizar cobranças, por qualquer meio, em relação aos valores ilicitamente cobrados sob pena de multa; e c) pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A parte recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que inexiste inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que a Requerida anexou apenas o print da plataforma SERASA LIMPA NOME, o qual, por si só, não comprova a negativação. Aduz que o valor fixado a título de indenização por danos morais viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados. Defende a validade, como meio de prova, das telas sistémicas. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alternativamente, requer a redução do valor indenizatório fixado a título de dano moral.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado, sob ID. 40572973.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se quanto à existência de dano moral.
6. De início, ressalta-se que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. No caso sob análise, narrou o autor/recorrido, em sua inicial, que, em 03/03/2021, requereu o cancelamento de todos serviços contratados da parte ré/recorrente através da central de atendimento ao cliente. Alegou que nos meses de março a abril de 2021, foram descontados os valores de R$ 94,91 automaticamente de sua conta, e na ocasião foi informado que se tratava de um saldo remanescente decorrente do contrato encerrado. Afirmou que, posteriormente, solicitou o cancelamento do débito automático no banco momento em que a empresa ré/recorrente passou a enviar diversas faturas e boletos, além de contatá-lo diversas vezes por dia para cobrar-lhe supostos valores. Aduz que teve seu nome indevidamente incluído na plataforma Serasa Experian, conforme e-mail (ID. 40572840).
8. No que se refere à matéria relativa a inexistência de inscrição da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que tal tese não foi deduzida na contestação. Na peça de defesa, a parte ré/recorrente limitou-se a afirmar que o recebimento de ligações indesejadas não implicaria violação a direitos da personalidade, e não seria suficiente para fundamentar uma condenação por danos morais.
9. Ressalte-se, ainda, que a recorrente também não se manifestou acerca do e-mail enviado pela Serasa Experian com o alerta de possível negativação (ID. 40572840). Nesse contexto, não merece conhecimento a alegação de que o SERASA LIMPA NOME não é vinculado ao rol de inadimplentes, pois tal tese não foi suscitada perante o juízo de origem. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
10. Desse modo, nota-se que a recorrente, descuidando-se do ônus imposto pelo art. 341, caput, do CPC, não impugnou de forma específica a alegação do autor, de que teve o seu nome indevidamente inscrito nos serviços de proteção ao crédito; tornando, assim, incontroversa, e ensejando sua condenação por danos morais.
11. Há de se ressaltar que o dano moral, decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, é “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
12. Quanto ao valor da indenização, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a angústia suportada pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. Na espécie, mostra-se adequada e proporcional o valor fixado na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/99.